Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-50.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000152-50.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO ARAUJO DE SOUSA

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VENDA CASADA DE SEGURO. CLÁUSULAS NULAS. TARIFAS REGULARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, com pedido de consignação em pagamento. O contrato previa pagamento em 36 parcelas com taxa de juros de 2,85% a.m. e 40,14% a.a. O autor buscava a revisão das cláusulas, alegando onerosidade excessiva, cobrança indevida de tarifas e prática de venda casada. A sentença reconheceu a regularidade do contrato, afastando todas as alegações de abusividade. O recurso foi interposto pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento veicular; (ii) examinar a legalidade das tarifas bancárias e da cobrança de seguro; (iii) definir o cabimento da restituição de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A abusividade de juros remuneratórios deve ser apurada com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, e não no custo efetivo total da operação. Juros pactuados em percentual superior a uma vez e meia a média divulgada configuram desvantagem excessiva ao consumidor.

4.
No caso, a taxa contratada de 40,14% a.a. supera significativamente a média de 21,96% a.a. vigente à época da contratação (junho/2018), sendo configurada abusividade e devendo ser limitada à taxa média do mercado, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

5.
A cobrança de seguro embutido no contrato, sem instrumento apartado e sem assinatura específica, caracteriza venda casada, prática vedada pelo CDC (art. 39, I e III) e repelida no Tema Repetitivo nº 972 do STJ, devendo ser declarada nula.

6.
As tarifas de cadastro e de registro do contrato são válidas desde que expressamente previstas e decorrentes de serviços efetivamente prestados, o que restou demonstrado nos autos.

7.
Nas ações revisionais bancárias, em que se discute a abusividade de cláusulas contratuais (ex.: juros acima da taxa média de mercado), a restituição será simples se não houver prova de conduta abusiva ou contrária à boa-fé objetiva. Isso porque a cobrança decorre de cláusula contratual válida, sem indícios de surpresa ou ilicitude manifesta. A jurisprudência tem reconhecido que a devolução em dobro exige comportamento desleal ou abusivo do fornecedor. Assim, ausente violação à boa-fé objetiva, a restituição deve ocorrer na forma simples (art. 876 do CC e art. 42, caput, do CDC).

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido para
:
(i) Declarar nula
a cláusula que estipulava juros remuneratórios acima de
21,96% a.a. (1,67% a.m.)
, reduzindo-os a esse limite e afastando a mora contratual;
(ii) Afastar a cobrança de seguro
;
(iii) Determinar a
restituição simples
dos valores pagos em excesso, acrescidos de
correção monetária pelo IPCA/IBGE
desde cada desembolso (Súmula 43/STJ) e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação
, passando a incidir a
taxa SELIC
, em substituição aos juros e correção monetária, a partir da
Lei nº 14.905/2024
.

9. Determinada a
inversão da sucumbência
, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o proveito econômico
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000152-50.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ROBERTO ARAUJO DE SOUSA
e como apelado
BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente